Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE OBJETIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
2. Verifica-se dos autos que a parte recorrente não juntou as guias, nem os respectivos comprovantes de pagamento do preparo, nos moldes do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995. Também não há registro nos autos da concessão do benefício da gratuidade de justiça para a referida parte, nem consta nos autos o pedido de deferimento da gratuidade em sede de recurso.
3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.
4. Logo, uma vez ausente o recolhimento das custas, deserto é o recurso.
5. Nesse sentido: ALLEN PATRICK RODRIGUES NASCIMENTO versus MARLENE PAULISTA VASCONCELOS; Acórdão 1343398, 07038475720208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.